Tribunal: STF
Processo: RE 75883
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-05-29
Data de publicação: 1973-05-29

Ementa:
AÇÃO ORDINARIA PARA ANULAÇÃO DE ATOS PRATICADOS PELO CONDOMINIO. SUA
IMPROCEDENCIA. INFRUTIFERA ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DAS REGRAS DO ART.
81 DO COD. PROC. CIVIL E DO ART. 60, DA LEI 4.591, DE 16.12.1964.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.